Tribunal: TJDFT
Processo: 0709007-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709007-05.2020.8.07.0001 APELANTE: CARLOS ROGERIO SOUZA NASCIMENTO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA SA DESPACHO Tem razão o apelante-autor quanto ao equívoco alegado (id. 22037153). À Secretaria, para anotar a inscrição do i. Advogado do apelante-autor (id. 21835432) para sustentação oral na 29a Sessão Ordinária por Videoconferência da 6a Turma Cível, art. 12, §3o, da Portaria Conjunta no 52, a realizar-se em 16/12/20. Brasília - DF, 9 de dezembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora